Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente é possível a interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais apelos em face à mesma sentença, por exemplo. Em não se tratando de mais de um recurso interposto pela mesma parte, não há que se falar em violação à unicidade, nem em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.
2. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado, e desde que arque com a íntegra das mensalidades (empregado + empregador). Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou os princípios da legislação ao estabelecer tese sobre o tema no julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.034).
3. Manifestada a intenção do ex-empregado em cumprir o disposto no art. 31, caput, da Lei 9.656/98 e custear a integralidade das parcelas, é ilegal a negativa da operadora em manter o aposentado no plano.
4. A situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014). De mais a mais, foi ofertado outro plano, o qual foi contrato pelo requerente, logo, em nenhum momento ficou sem cobertura ou atendimento médico-hospitalar.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória. Situação não evidenciada nos autos, onde o insucesso em um dos pedidos teve relevante repercussão econômica.
6. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.